Tribunal: TJMT
Processo: 1019994-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019994-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA NUNES COELHO LAGE - CPF: 132.335.776-99 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - CPF: 078.923.209-03 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (AGRAVANTE), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (AGRAVADO), MASTER SP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 17.643.729/0001-89 (AGRAVADO), NUTRIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 16.847.541/0001-90 (AGRAVADO), NUTRIMILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.016.504/0001-50 (AGRAVADO), N. DE OLIVEIRA LOBO NETO - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 07.409.207/0001-63 (AGRAVADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (AGRAVADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (AGRAVADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 021.642.221-30 (AGRAVADO), MARCOS LEAO CAVALCANTE - CPF: 582.064.851-04 (AGRAVADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL, TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E VIA SISBAJUD. PEDIDOS GENÉRICOS E DESPROPORCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em IDPJ instaurado nos autos de execução por título extrajudicial, indeferiu produção de provas requeridas para comprovar confusão patrimonial e desvio de finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de produção probatória configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à prova, assegurado pelos
arts
. 369 e 370 do CPC, deve ser exercido nos limites da pertinência, relevância e proporcionalidade, podendo o juiz indeferi-la quando impertinente, irrelevante ou protelatória.

O pedido de prova pericial contábil apresentado foi genérico, sem delimitação dos pontos controvertidos ou justificativa técnica quanto à necessidade de análise das demonstrações financeiras de dez anos, tornando-se medida excessiva e desproporcional.

Os documentos societários requeridos (contratos sociais) são públicos e acessíveis diretamente pela parte interessada, conforme art. 29 da Lei no 8.934/1994, não justificando ordem judicial para sua obtenção.

Os autos já contam com relatório da ferramenta S
nip
er, que identifica vínculos societários entre os agravados, suprindo, em parte, a finalidade pretendida com as provas requeridas.

O pedido de prova oral careceu de especificação de fatos a serem esclarecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Provas genéricas, sem delimitação fática e técnica, podem ser indeferidas com base nos princípios da proporcionalidade e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019994-43.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu a produção de prova pericial, testemunhal, documental e pesquisa via SISBAJUD, encaminhando os autos diretamente para sentença.

A agravante alega que ingressou com o incidente diante da não localização de bens penhoráveis da parte devedora.

Aduz que há indícios robustos de confusão patrimonial e desvio de finalidade, haja vista a atuação conjunta dos agravados, pessoas físicas e jurídicas, em atividades empresariais interligadas, ocultando patrimônio e frustrando a efetividade da execução.

Defende, pormenorizadamente, cada uma das provas que pretende produzir, argumentando que a negativa viola os princípios do contraditório e da ampla defesa ante a resistência dos suscitados em cooperar.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
295278885
)
.

Contraminuta
apresentada

por
Norival de Oliveira Lobo Filho (id 299777411),
Nutrimilho
Industria E Comercio De Alimentos
Ltda
(
id

300595868
)
,
Nutribase
Indústria E Comércio De Produtos Agropecuários Ltda (Id 300632884)
.
Mbr
Alimentos Ltda, Master
Sp

indústria
E Comercio De Alimentos Ltda. E N. De Oliveira Lobo Neto - Transporte
Rodoviário
Ltda, intima
d
os
, deixa
ram transcorrer o prazo para apresentação de contraminuta (id 310120871). Marcos Leão Cavalcante e Sarah
Cristina Argolo
Lobo
não
foram localizados, bem como, também não foram citados no primeiro grau
(id 323729868)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante propôs Execução de Título Extrajudicial (no 1005779-29.2017.8.11.0037) em face da empresa MBR Alimentos Ltda., em 07/01/2016, visando ao recebimento de duplicatas.

Diante do não pagamento da dívida e da
dificuldade para localizar
bens penhoráveis, requereu a utilização da ferramenta
Sniper
no referido processo de execução. Com base nas informações obtidas, ingressou com o presente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ – no 1004404-80.2023.8.11.0037).

No IDPJ, alegou que os sócios da empresa executada, Norival de Oliveira Lobo Neto e Marcos Leão Cavalcante, integrariam grupo econômico com outras pessoas jurídicas, a saber:
Nutrimilho
Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., N. de Oliveira Lobo Neto – Transporte Rodoviário Ltda., Master SP Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. e
Nutribase
Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

Aduziu ainda que compõem o quadro societário dessas empresas a esposa de Norival, Sra. Sarah Cristina Argolo Lobo, e seu filho, Sr. Norival de Oliveira Lobo Filho. Ressaltou que todas as empresas atuam no mesmo segmento econômico, havendo indícios e elementos de prova da existência de confusão patrimonial e de um grupo econômico familiar.

Intimadas as partes a indicar as provas que pretendiam produzir, a agravante requereu: a realização de auditoria contábil e financeira com o objetivo de apurar o fluxo de recursos entre as empresas e os respectivos sócios; a exibição de documentos, como balanços patrimoniais e demonstrações contábeis dos últimos dez anos de todas as empresas, declarações de imposto de renda das pessoas físicas envolvidas no mesmo período, bem como contratos sociais e suas alterações, para apurar a composição societária ao longo do tempo; a realização de pesquisas via sistemas
Infojud
e
Bacenjud
para acesso às declarações de bens e rendimentos e para localização de ativos financeiros, com a finalidade de verificar eventual ocultação patrimonial; e a produção de prova oral, mediante a oitiva dos agravados e de seus representantes legais.

Aduziu que, por meio das referidas provas, pretende demonstrar que os acionistas e sócios vêm se beneficiando dos valores movimentados entre as entidades, bem como a existência de gestão unificada e confusão patrimonial entre as empresas. Sustentou, ainda, que há diluição
do
patrimônio
de forma
deliberada e utilização de múltiplas pessoas jurídicas com o intuito de dificultar a satisfação do crédito da agravante, bem como de eventuais outros credores.

Das provas requeridas, apenas a pesquisa por meio do sistema
Infojud
foi deferida.

Nos termos do art. 369 do CPC, é assegurado às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstrar a veracidade dos fatos alegados.

O art. 370, parágrafo único, do CPC autoriza o juiz a indeferir a produção de provas quando forem manifestamente impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, desde que haja fundamentação idônea.

Cabe à parte interessada delimitar, com precisão, os fatos controvertidos e indicar os objetivos específicos da prova requerida, sob pena de indeferimento, em consonância com os princípios da cooperação processual, da boa-fé e da lealdade processual.

No tocante à prova pericial, observa-se que a agravante formulou pedido genérico de auditoria contábil nas empresas agravadas, pleiteando a análise das demonstrações financeiras dos últimos dez anos, sem delimitar com precisão o objeto da perícia, os pontos controvertidos que se pretendia esclarecer ou a pertinência técnica em relação aos indícios já trazidos aos autos.

Embora a agravante sustente a necessidade de ampla produção probatória para demonstrar a existência de confusão patrimonial, desvio de finalidade e atuação coordenada entre os agravados, não apresentou delimitação fática, documental ou temporal suficiente que justificasse o grau de
invasividade
das diligências requeridas.

A produção de prova pericial, especialmente em matéria contábil, não pode se converter em instrumento de devassa irrestrita da vida financeira e empresarial da parte adversa, devendo observar quesitos delimitados e relacionados diretamente aos fatos controvertidos.

Ademais, eventual perícia com essa amplitude implicaria, na prática, em violação ao sigilo fiscal e bancário de diversas empresas e sócios, o que somente pode ser admitido mediante autorização judicial expressa e devidamente fundamentada, conforme estabelece o
§4o do
art. 1o da Lei Complementar no 105/2001, além de observar os princípios da necessidade, pertinência e proporcionalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.951.176/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, ressaltou que
a
inviabilidade de
abrandamento
do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese
.

Em complemento, reforçou que
a
quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica
.

A agravante também pleiteou a exibição dos balanços patrimoniais e demonstrações contábeis das empresas nos últimos dez anos. Todavia, a contabilidade das pessoas jurídicas possui natureza sigilosa, não estando sujeita à exibição irrestrita no curso de demandas judiciais, conforme dispõe o art. 1.190 do Código Civil, que condiciona a exibição de livros e documentos contábeis à existência de ordem judicial específica, fundamentada na relevância e finalidade da prova.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Quebra de sigilo
bancário .
Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a discussão sobre o sigilo bancário surge quando há alegações de confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios. No entanto, a quebra do sigilo bancário é medida excepcional, que só pode ser autorizada mediante fundamentação específica e justificativa plausível. No caso em questão, o requerente não conseguiu demonstrar a necessidade da quebra do sigilo bancário para a instrução do processo e para a efetivação da medida requerida. Diante disso, a decisão de indeferimento não merece
reparos .RECURSO

DESPROVIDO.(
Agravo de Instrumento, No 50365826420248217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Clovis Moacyr
Mattana
Ramos, Julgado em: 26-06-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50365826420248217000 OUTRA, Relator: Clovis Moacyr
Mattana
Ramos, Data de Julgamento: 26/06/2024, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2024)

No que se refere aos contratos sociais e suas alterações, trata-se de documentos públicos, arquivados nas Juntas Comerciais, conforme estabelece o art. 29 da Lei no 8.934/1994. Dessa forma, tais documentos poderiam ter sido obtidos diretamente pela agravante, sem necessidade de provocação judicial.

Quanto à prova
oral, o
requerimento também foi formulado de maneira genérica, sem especificação dos fatos a serem objeto de esclarecimento mediante o depoimento pessoal dos agravados ou de testemunhas.

Registre-se que os autos já contam com informações extraídas da ferramenta
Snip
er, que, a partir do cruzamento de dados públicos, identifica vínculos societários entre pessoas físicas
e jurídicas. O relatório produzido já aponta as empresas nas quais os sócios da executada possuem participação, suprindo, em princípio, a necessidade de produção de novas provas com essa finalidade específica.

No mesmo sentido, o pedido de acesso a dados bancários das empresas e pessoas físicas agravadas, por meio do sistema
Bacenjud
(atualmente SISBAJUD), igualmente não merece acolhimento
, pois a
ferramenta tem natureza executiva, voltada à constrição de ativos financeiros
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025